Tribunal: TJDFT
Processo: 0000387-26.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Relação homoafetiva. Vulnerabilidade da vítima. Legítima defesa. Atenuantes. Causa de diminuição.
1 – A proteção assegurada às mulheres pela Lei Maria da Penha independe de orientação sexual, prevalecendo inclusive nas relações homoafetivas.
2 - Se as agressões de mulher contra mulher foram motivadas tanto pela condição de vulnerabilidade/fragilidade da vítima, quanto pelo gênero dela e em contexto doméstico e de intimidade afetiva - violência doméstica -, atrai a aplicação da lei especial – L. 11.340/06.
3 - Crime cometido no contexto doméstico e familiar, que tem proteção especial da L. 11.340/06, será na forma qualificada – art. 129, § 9o, do CP.
4 - Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais cometidos contra a mulher no âmbito das relações domésticas (súmula 589 do e. STJ).
5 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando não utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir agressão.
6 – A atenuante da menoridade relativa incide para menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). Sua incidência não reduz a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
7 – Se não há nos autos nada que prove que a ré agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por injusta provocação da vítima, descabe reconhecer a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP, bem como a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 129 do mesmo regramento.
8 - Apelação provida em parte.